Tribunal: TJPA
Processo: 0832694-26.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832694-26.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ALINE BIA MORAES CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. NOVO/ATUAL ENTENDIMENTO DO C. STJ. TEMA 1.132. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BUSCA E APREENSÃO. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO. MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR E/OU TERCEIRO. SIMPLES REMESSA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA MORA. ACÓRDÃO RETRATADO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

1. "
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.
(Tema 1132 do STJ).

2.
In casu,
constata-se que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor/demandado no contrato, na forma do tema 1132 do STJ, de modo que este foi devidamente constituído em mora.

3. Juízo de retratação positivo para, conhecendo do recurso da instituição financeira autora, determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO ESPECIAL Nº 0832694-26.2022.8.14.0301

RECORRENTE:
BANCO ITAUCARD S.A

RECORRIDO: ALINE BIA MORAES CARDOSO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
propiciado pela Vice-Presidência deste E. Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria julgada no V. Acórdão exarado por esta 1ª Turma de Direito Privado, de minha relatoria, em que restou assentada a ausência de comprovação da mora ante o retorno do aviso de recebimento com o motivo “
NÃO EXISTE O NÚMERO”,
nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta em desfavor de ALINE BIA MORAES CARDOSO.

A r. sentença (id. 13323819) indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 321 do CPC, ante a não comprovação da constituição em mora da parte ante o retorno do aviso de recebimento da notificação extrajudicial com o motivo
“NÃO EXISTE O NÚMERO”, in verbis:

“...

No caso em comento, a notificação de ID 55138711 não foi recebida no domicílio do devedor, portanto, ausente prova de que a notificação foi efetivamente recebida em seu domicílio, falta à ação de busca e apreensão requisito de admissibilidade.

Assim, uma vez que o autor não comprovou a mora do réu, apesar de regularmente intimado para emendar a inicial, enquadrou-se no parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

[]Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Ante o exposto, julgo extinto o presente processo, sem resolução de mérito, haja vista que o autor regularmente intimado para emendar a inicial, não cumpriu a diligência, na forma do art. 485, inciso I combinado com o art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, haja vista que deu causa a extinção do presente processo, na forma do art. 82 e seguintes do CPC.”

Recurso de Apelação Cível julgado ao id. 13726155 pelo que transcrevo a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO DEVEDOR. ENDEREÇO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Agravo Interno julgado ao id. 14913810:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em 07.12.2023, o Vice-Presidente em exercício deste Tribunal de Justiça, Des. Constantino Augusto Guerreiro, deliberou pela devolução do feito a esta relatora para exercer, querendo, o juízo de retratação ante o julgamento definitivo do Tema 1.132, firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (id. 17145382).

Diante disso, os autos vieram-me conclusos, na forma estabelecida pelo artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Relatora para eventual juízo de retratação, nos moldes do art. 1.030, II, do CPC, visto que o acórdão proferido ao id. 14913810 diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede da sistemática de recurso repetitivo, sob o Tema nº 1.132.

Dos autos, verifico que o v.
Acórdão
entendeu, à unanimidade, pelo desprovimento da pretensão recursal ante a ausência de comprovação da mora do devedor ante a devolução do aviso de recebimento da notificação judicial pelo motivo
“NÃO EXISTE O NÚMERO”.

No entanto, houve recente mudança na jurisprudência do C. STJ, através da fixação do tema 1.132.

In casu,
resta inconteste que as parte celebraram Cédula de Crédito Bancário (id. 13323744), estando a parte demandada inadimplente com as parcelas pactuadas, consoante narra a própria exordial.

É sabido que a mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e deve estar perfectibilizada antes da propositura da ação.

A Súmula nº 72 do C. STJ preconiza que "
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
".

O Decreto-Lei nº 911/69 que também trata acerca da constituição do devedor em mora como pressuposto para a ação de busca e apreensão, prevê em seu artigo 2º, §2º que a mora poderá ser comprovada "
por carta registrada com aviso de recebimento
".

No contrato em questão, a mora é “
ex re
”, ou seja, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento da parcela, pelo que esta Relatora, acompanhando entendimento anteriormente esposado pelo C. STJ, manifestava-se no sentido de que para a comprovação da mora bastava o envio de carta registrada ao endereço do devedor constante no contrato e o efetivo recebimento da correspondência, ainda que por terceira pessoa.

Entretanto, devido a controvérsia jurisprudencial existente quanto à necessidade ou não de recebimento da notificação no endereço declinado no contrato, o C. Superior Tribunal de Justiça encerrou-a, fixando o Tema 1.132,
in verbis:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Assim, o C. STJ, modificando entendimento anterior, manifestou-se por não mais ser necessário que alguém receba a notificação para constituição em mora do devedor, bastando o simples comprovante de envio da carta, sendo dispensado, portanto, que haja qualquer tipo de comprovação de seu recebimento.

Neste diapasão, o motivo do retorno do aviso de recebimento - AR por motivo “
ausente
”, “
mudou-se
”, “
não encontrado
”, ‘
desconhecido”,
etc. torna-se irrelevante para a constituição em mora, consoante fundamentos esposado pelo relator Min. João Otávio Noronha – condutor da tese fixada:

“...

Essa é, a meu ver, a premissa básica, a partir da qual ficam sanadas as questões submetidas a esta Corte, não somente nos dois casos ora em exame mas também nas demais hipóteses postas sob o crivo dos repetitivos no Tema 1.132 do STJ: "Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação no instrumento contratual, dispensando-se que a assinatura do AR seja do próprio destinatário".

Não obstante os fundamentos expostos pelo relator, entendo que a resposta aqui deve decorrer de uma análise lógica, literal e deontológica da lei, no sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo, portanto, dispensável a prova ou a assinatura do recebimento.

Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato...”

Seguindo a uniformização do entendimento proferido pela Corte Cidadã, colaciono recentes julgados dos Tribunais de Justiça pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM O MOTIVO "AUSENTE". ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DOS RESP. Nº 1951662/RS E 1951888/RS, PARA OS FINS REPETITIVOS, TEMA 1.132. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO QUE SE DEFERE. REFORMA DA DECISÃO. (TJ-RJ - AI: 00562643220238190000 202300278403, Relator: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 01/11/2023, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 07/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DIANTE DA DEFICITÁRIA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA. PROCEDÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE RETORNOU PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO". IRRELEVÂNCIA. MISSIVA ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. APLICAÇÃO DO NOVEL TEMA 1132 DO STJ. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 59 DO TJSC. CONSTITUIÇÃO EM MORA QUE BASTA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO REIPERSECUTÓRIA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50013773220228240930, Relator: Stephan K. Radloff, Data de Julgamento: 07/11/2023, Segunda Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR INDEFERIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1.132 DO STJ. ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. A notificação para efeito de comprovação da mora do devedor constitui requisito para a concessão da medida liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132, estabeleceu que para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. A instituição autora, ora agravante, cumpriu o requisito necessário para o deferimento do pedido liminar de busca e apreensão do bem. CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0077787-03.2023.8.19.0000 2023002108245, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 14/11/2023, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMAR, Data de Publicação: 17/11/2023)

Da detida análise do caderno processual, na Cédula de Crédito Bancário (id. 11831325) resta consignado o endereço do devedor à
TV MONTE ALEGRE, 00131, JURUNAS BELÉM/PA,
mesmo endereço constante na Nota Fiscal do veículo (id. 13323744 – pág. 3) e
para o qual foi enviada a notificação extrajudicial cujo aviso de recebimento – AR retornou com o motivo “
NÃO EXISTE O NÚMERO”
(id. 13323748 – pág. 3)
.

Por oportuno, altero meu entendimento anterior para adequá-lo ao novo posicionamento do C. STJ (Tema 1.132), julgado em 09.08.2023, no sentido de que basta o envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo prescindível a sua efetiva entrega para caracterizar a mora do devedor.

Dessa forma, constata-se que o juízo de retratação deve ser positivo, de modo que revejo nesta oportunidade o entendimento anteriormente adotado, para aderir à recente conclusão do C. STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO,
reconsidero o V. Acórdão de id. 14913810, na forma do artigo 1.030, II do CPC/15, para dar provimento ao recurso de agravo interno interposto pela Instituição Financeira e reconhecer válida a notificação trazida aos autos pelo credor fiduciário, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2024